Tribunal: TJSP
Processo: 0313038-94.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Procedimento ordinário. São José do Rio Preto. Servidoras públicas estaduais. Direito à sexta-parte dos vencimentos integrais, excluídas as vantagens de caráter eventual ou ocasional. Correção monetária e juros de mora nos termos da Lei n. 9.494/97, com a redação da MP n. 2180-35/2001. Reexame necessário e recursos não providos. Restituição dos autos à vista do art. 1.040, do CPC para realização

Ementa:
Procedimento ordinário. São José do Rio Preto. Servidoras públicas estaduais. Direito à sexta-parte dos vencimentos integrais, excluídas as vantagens de caráter eventual ou ocasional. Correção monetária e juros de mora nos termos da Lei n. 9.494/97, com a redação da MP n. 2180-35/2001. Reexame necessário e recursos não providos. Restituição dos autos à vista do art. 1.040, do CPC para realização do juízo de conformidade. Acórdão alterado.